Tribunal: TJDFT
Processo: 0727678-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727678-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA CECILIA PRESTES, ELOIR PRESTES SIMON, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETICIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, A. O. P. J., MARIA ELIENE OLIVEIRA DE JESUS, ROSANE TERESA DE CONTI, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de ARIANA PRESTES e OUTROS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0714527-77.2019.8.07.0001, rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil e determinou a realização de perícia, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. O réu apresentou contestação, alegando, em sede de preliminares: a) que o processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, em face da ausência do recolhimento das custas; b) que é necessária a formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal; c) que este juízo é incompetente; d) falta de interesse de agir do autor ELOIR PRESTES SIMON; e e) indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Da extinção por ausência do recolhimento das custas O réu postula a extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que o autor não recolheu as custas processuais. Entretanto, diversamente do alega o requerido, as custas processuais foram devidamente recolhidas e o comprovante adequadamente anexado à petição inicial, conforme ID 49512581. Assim, rejeito o pedido de extinção do processo. Do litisconsórcio necessário Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, assim, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1235280, 07228706520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência territorial No que tange a competência territorial, em se tratando de cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a competência é do juízo por onde se processou a ação de conhecimento. Todavia, em se tratando de execuções individuais de ações civis públicas, o e. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. O caso em questão tratava do cumprimento da sentença proferida nos autos de ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor) contra o Banco do Brasil, cuja tramitação ocorreu perante a 12a Vara Cível de Brasília. Transcrevo abaixo o acórdão prolatado pelo e. STJ: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). Nesse contexto, a competência territorial deve ser aferida com base na regra processual do art. 516, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que o credor poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, sendo certo que o Banco do Brasil S.A., não obstante possua agências em inúmeras cidades do país, tem sua sede nesta capital, razão pela qual o foro deste Juízo detém competência territorial para o processamento da ação. Logo, a preliminar de incompetência também deve ser repelida. Da falta de interesse de agir A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil (reprodução substancial do antigo art. 282 do CPC/1973). Da narração dos fatos decorre, logicamente, os pedidos. Não há pedidos incompatíveis entre si, mas sim cumulação de pedidos. A causa de pedir, por fim, encontra-se suficientemente descrita, não constituindo óbice ao exercício do direito de defesa. No caso, tem-se que a juntada das cédulas de crédito rural ou de outro documento que comprove o financiamento agrícola na época pertinente pela parte exequente, se afigura bastante para demonstrar a titularidade do direito postulado, atendendo com isso os requisitos do art. 319 (especialmente do inc. IV) e do art. 524 do CPC. Plenamente cabível nessa hipótese a inversão do ônus da prova vez que demonstrada não apenas a verossimilhança das alegações do credor, com a comprovação do fato constitutivo de seu direito (juntada das cédulas rurais), na medida em que é própria do agente financeiro a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob sua guarda os respectivos documentos. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. Da indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça Sustenta o réu o não cabimento da concessão do benefício de gratuidade de justiça, sob o argumento de que a parte autora não comprovou a hipossuficiência. Sem razão. A parte autora juntou em sua inicial documentos com dados suficientes para apreciar o pedido de gratuidade de justiça, conforme ID 35952866, 35952934, 35952974, 35953011, 35953046, 35953228, 35953563, 35954231, e 35953409. Portanto, é insubsistente a alegação de não cabimento do benefício com fundamento na ausência de comprovação, ante os documentos existentes nos autos. Ademais, o art. 99, §4o do NCPC preceitua que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. De qualquer modo, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o do mesmo códex. Assim, defiro a gratuidade de justiça requerida na inicial, anote-se. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio ROBERTO DO VALE BARROS, perito contábil, CPF 214.341.901-53, para atuar como perito do juízo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Considerando o entendimento definido pelo e. STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (STJ, REsp 1274466-SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014), caberá ao requerido, Banco do Brasil, o adiantamento dos honorários do perito. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a sua conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) deve ser formado litisconsórcio passivo com a União, tendo em vista que a União, o BACEN e o Banco do Brasil foram condenados solidariamente; 2) os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, sendo esta absolutamente competente para apreciar o feito, nos termos do art. 109, I, da CRFB; 3) a pretensão de recebimento de juros remuneratórios está acobertada pelo manto da prescrição, considerando-se o prazo vintenário, nos termos do art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916 (CC/16); 4) deve ser aplicado ao caso concreto o art. 2.028 do Código Civil de 2002 (CC/02), que versa sobre a transição e aplicação dos prazos prescricionais iniciados sob a vigência do CC/16; 5) há excesso de execução, vez que metodologia correta a ser adotada para o recálculo é aplicar, tão somente, a diferença do valor que o Banco cobrou com o percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) para o percentual deferido judicialmente, qual seja, 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito cento), além da manutenção dos juros remuneratórios firmados; 6) no caso concreto, o exequente: (i) aplicou os juros moratórios desde a incidência do diferencial ocorrido em março/1990, sendo que o termo inicial correto é a partir da citação; (ii) fez incidir sobre o diferencial o índice IGP-M (FGV), sendo que o correto seria a aplicação dos índices previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal; 7) os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Dessa forma, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados. Por fim, requer seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136, constituído na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena de nulidade nos termos do §5o do art. 272 do CPC.*para os fins dos artigos 246, §1o e 319, inciso II, ambos do CPC: cenopserv.oficios@bb.com.br DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, além de tempestivo. Preparo (ID 18291201 e 18291202). É o relatório. DECIDO. Do Conhecimento Parcial O presente recurso demanda o conhecimento parcial, visto que aborda matérias não tratadas pela decisão agravada, fato que configura supressão de instância. A decisão de origem não versou sobre: (i) prescrição; (ii) fixação de honorários; (iii) definição de critério de cálculo. Desse modo, não conheço do agravo em relação aos pontos acima descritos. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. No caso concreto, o agravante foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil a ressarcir os prejuízos suportados. Em se tratando de obrigação solidária, o credor pode exigir a totalidade do crédito de todos ou de apenas um dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil. Tendo a parte optando por exigir a totalidade do crédito em face do Banco do Brasil, e sendo este uma sociedade de economia mista, resta afastada a incidência do art. 109, I, da CRFB, atraindo, por sua vez, a aplicação do Enunciado 42 da Súmula do STJ. Nesse sentido, vide julgado da AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 516, II DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. DECISÃO MANIDA. 1. Não comporta conhecimento o pedido de suspensão da execução inexigibilidade do título judicial, pois a matéria não foi objeto de apreciação na instância de origem, representando nítida inovação recursal, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. 2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR). 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS). 4. Sendo permitindo que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e desprovidos. (TJDFT, Acórdão n. 1190106, AGI 0708158-70.2019.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 31 de julho de 2019). Realizando o cotejo analítico, percebe-se a similitude fático-jurídica do julgado acima descrito com o caso concreto, na medida em que ambos versam sobre a competência jurisdicional em caso de ajuizamento de cumprimento de sentença em face somente do Banco do Brasil, decorrente da Ação Civil Pública 94.008514-1. Ausente, pois, a probabilidade do direito. Ante o exposto, com fulcro no arts. 932, III e 1.019, I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 21:52:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador